Tribunal: STF
Processo: Rcl 89857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 566.471/RN (TEMA RG Nº 6) E RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032042-34.2025.8.11.0000, pelo qual teriam sido inobservadas as teses fixadas nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN e nº 1.366.243-RG/SC (Temas RG nº 6 e nº 1.234), assim como nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante.

    2.  A parte reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, pleiteando o fornecimento do medicamento Enhertu (“Trastuzumabe Deruxtecana”) para tratamento de Neoplasia Maligna de Mama HER2-negativo (CID 10: C50.9). O Juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco.

    3. Informa que o “Estado interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual (Tema 1234/STF), dado o alto custo do tratamento, e o não preenchimento dos requisitos cumulativos para fornecimento de fármacos não incorporados (Tema 6/STF). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da decisão ora reclamada, negou provimento ao recurso. A Corte se absteve de analisar a preliminar de incompetência por entender que configuraria supressão de instância e, no mérito, manteve a obrigação de fornecimento, afirmando estarem presentes os requisitos do Tema 6 do STF” (e-doc. 1, p. 2).

    4. Sustenta que, “conforme o cálculo apresentado no próprio contexto do agravo, a estimativa anual do tratamento atinge patamar extremamente elevado: tomando-se por referência a tabela CMED informada quando da interposição do agravo (R$ 11.152,18 por frasco de 100mg), seriam necessários 18 ciclos, com 04 frascos por ciclo, resultando no custo anual aproximado de R$ 802.956,96” (e-doc. 1, p. 3).

    5. Aponta que, “ao se abster de examinar a questão de competência e de incidência das balizas do Tema 1.234, mantendo obrigação de custeio exclusivamente ao Estado, o acórdão reclamado acaba por gerar situação incompatível com a autoridade vinculante invocada, perpetuando decisão potencialmente gravosa ao erário sem o controle recursal adequado quanto a fundamento essencial suscitado no agravo” (e-doc. 1, p. 5).

    6. Afirma que, além da questão da competência, foram desconsiderados os requisitos essenciais para a concessão judicial dos medicamentos não incorporados ao SUS.
    7. Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão contestada e do trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada “reconhecendo-se a violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e às teses firmadas nos Temas 1.234 e 6, determinando-se que outro pronunciamento seja proferido em conformidade com os parâmetros vinculantes, com o efetivo enfrentamento” (e-doc. 1, p. 10).

É o relatório. 

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

    13. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

    14. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).
 
    15. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

    16. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula do STF, de seguinte teor:

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”
 
    17. No caso concreto, observa-se que a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, em 16/09/2025, deferiu o pedido de tutela antecipada para fornecimento imediato do medicamento, por entender configurados os requisitos que a autorizam (art. 300, CPC), nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 6):

“(...) Assim, extrai-se a princípio, que o laudo apresentado preenche sim os requisitos da tese no Tema/Repetitivo nº 106/2018 do STJ, e demonstra a necessidade do tratamento indicado, já que devido a gravidade da doença, há risco de morte. (TJ-MT - AI: 10070640320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2019 – Destaque nosso).
No mais, a DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA acostada em ID. 203782363 revela a incapacidade financeira da paciente em arcar com o custo do medicamento prescrito e, por fim, verifico que o medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), portanto, compete ao poder público a obrigação no fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos delineados nos Temas 106/STJ e 1234/STF.
Ademais, o NAT/JUS destaca que o medicamento não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) a fim de incorpora-lo ao Sistema Único de Saúde.
(...)
Assim, entendo que a parte Autora não pode ser prejudicada pela demora da CONITEC em avaliar a incorporação do medicamento. 
Portanto, diante da comprovação da necessidade do medicamento, da sua eficácia para o tratamento da doença (ID. 203782388), da ausência de alternativas terapêuticas no SUS (ID. 203782373), da hipossuficiência da parte Autora (ID. 203782363) e do registro do medicamento na ANVISA (ID. 203782388), o deferimento do pedido é medida que se impõe.
Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.
“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao REQUERIDO a DISPONIBILIZAR em 05 (cinco) dias a parte AUTORA, o medicamento imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, “ENHERTU® (trastuzumabe deruxtecana), 400mg, a cada 21 dias, por 90 dias” , conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID. 203782373, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.”

18.  Contra essa decisão, o Estado interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento pelos seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 1-10, grifos acrescentados):

“Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo sus. Incompetência. Não conhecimento. requisitos tema 6. Recurso não provido. 
I. Caso em exame 
1 . Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT , que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enhertu (Trastuzumabe Deruxtecana), na dosagem de 400 mg, de uso endovenoso a cada 21 dias, por 90 dias, a paciente portadora de neoplasia maligna de mama HER2-negativo (CID 10: C50.9). 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação que visa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e de alto custo, à luz do Tema 1234 do STF; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF para o deferimento judicial de medicamento não constante das listas oficiais do SUS. III. Razões de decidir 
3. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual não pode ser conhecida nesta instância, pois não foi analisada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
4. O medicamento Enhertu (Trastuzumabe Deruxtecana) possui registro válido na ANVISA desde 2022, mas ainda não foi avaliado pela CONITEC, configurando mora administrativa injustificada. 
5. Comprovou-se, por relatórios médicos especializados, a ineficácia dos tratamentos R E L A T Ó R I O fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e o risco de morte em caso de não utilização. 
IV. Dispositivo 
6. Recurso não provido.
(...)
Preliminar 
De início, cumpre-me enfrentar a questão preliminar suscitada pelo agravante concernente à alegada incompetência da Justiça Estadual, fundamentada no Tema 1234 do STF, segundo o qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS com valor anual superior a 210 salários mínimos devem tramitar na Justiça Federal. 
Não obstante o caráter de ordem pública da matéria, não pode ser conhecida por esta Corte sem que antes haja pronunciamento do Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância. 
O efeito devolutivo que caracteriza o agravo de instrumento, em sua conformação processual clássica, opera a restrição do âmbito cognitivo do Tribunal ad quem às matérias efetivamente submetidas ao crivo do Juízo de origem, vale dizer, àquilo que foi examinado e decidido pela instância primeira. 
Tal delimitação não constitui mera formalidade procedimental, mas expressão inequívoca do postulado constitucional do duplo grau de jurisdição e da vedação à indevida supressão de instância, pilares que resguardam a regularidade da marcha processual e a própria segurança jurídica das decisões. 
Com efeito, a atuação da instância revisora não pode transcender o território cognitivo traçado pela decisão agravada, sob pena de o órgão colegiado substituir-se indevidamente ao magistrado de primeiro grau, assumindo competência cognitiva que a ordem jurídica expressamente lhe nega.
 Não se admite, portanto, que o Tribunal conheça ou delibere acerca de temáticas que não foram sequer ventiladas ou enfrentadas na decisão agravada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, inclusive a incompetência do Juízo. 
A natureza cogente e indisponível desse tipo de questão não afasta a necessidade de que seu exame inaugural se dê perante o Juízo natural da causa, sob pena de vulneração ao devido processo legal e à própria lógica do sistema recursal. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente assentado que o agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas as matérias efetivamente decididas pelo Juízo singular, de modo que a apreciação de questões estranhas ao decidido configura manifestação antecipada e incompatível com a estrutura recursal vigente, caracterizando inaceitável supressão de instância (AI n. 1017475-03.2022.8.11.0000 – Des. Sebastião Barbosa Farias; 1005123-42.2024.8.11.0000 – Des. Antonia Siqueira Gonçalves; AI 1010211-61.2024.8.11.0000 – 24.9.2024 – Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, dentre outros precedentes).
(...)
No caso em apreço, verifica-se que a autora está acometida por doença grave (neoplasia maligna de mama) e segundo consta da inicial, em 3.1.2022, foi submetida a mastectomia esquerda com linfadenectomia axilar, seguida de tratamento adjuvante com quimioterapia (esquema ACTH) e radioterapia, esta realizada entre fevereiro e julho de 2022. 
Após período de aparente estabilidade clínica, identificou-se recidiva no sistema nervoso central, com cinco lesões encefálicas de localizações e dimensões variadas (incluindo acometimento cerebelar, temporal e parietal), conforme exames de imagem de março de 2023. Diante disso, a paciente foi submetida à radioterapia cerebral e iniciou tratamento sistêmico com quimioterapia associada a duplo bloqueio anti-HER2 (trastuzumabe e pertuzumabe), mantido desde 3.3.2023.
Em 7.7.2025, novos exames demonstraram progressão da doença em região mediastinal, confirmado por biópsia. Considerando o agravamento clínico e a falência do esquema anterior, de modo que os médicos assistentes prescreveram o início urgente de tratamento com trastuzumabe deruxtecana (Enhertu), medicamento ora pleiteado, na dose de 400 mg, por via endovenosa, em ciclos a cada 21 dias, com possibilidade de prorrogação conforme resposta terapêutica.
Consta do relatório médico instruído com a inicial, elaborado pelo Dr. Érico Folchini da Silveira, em 21.5.2025, cancerologista, do Hospital do Câncer do Norte do Mato Grosso, Ala de Oncologia, que a parte autora foi submetida “a cirurgia com mastectomia esquerda e linfadenectomia axilar em 03/01/2022”; “fez tratamento adjuvante com radioterapia e quimioterapia usando protocolo AC, seguido de Docetaxel com Trastuzumabe, por ter HER2 amplificado entre fevereiro e julho de 2022”; “em março de 2023 identificou 05 lesões ovalares de aspecto 2° com edema perilesional, uma parietal direita alta de cerca de 2,5 x 2,0 cm e outra cerebelar a direita com 3,2 x 1,7 cm. Temporal esquerda de 1,0 x 1.2 cm. parietal direito em giro pré-cuneus de 1,1 x 0,8 cm e vermis cerebelar 0,4 x 0,4 cm”.
O médico especialista ainda consignou que a autora fe z tratamento via S U S “com radioterapia cerebral em março de 2023 tratamento sistêmico neste serviço usando quimioterapia com duplo bloqueio antiHER2 com Trastuzumabe e Pertuzumabe desde 03/03/2023 até então”, ressaltando que “agora novos exames mostram progressão de doença mediastinal com biópsia comprovatória. Necessita iniciar medicação Enhertu (T-DXn) 400 mg. uma aplicação endovenosa a cada 21 dias POR 90 DIAS, PODENDO SER PRORROGADO” (Id 203782379 – PJe 1022865- 98.2025.8.11.0015).
O médico oncologista atesta expressamente que “a medicação é indispensável e a paciente corre risco de morte caso não utilize”, respaldando sua indicação no estudo DESTINYBreast03, que demonstrou significativa melhora na sobrevida livre de progressão e na sobrevida global com o uso do medicamento pleiteado, concluindo ser este “tratamento o padrão para o contexto apresentado”
Não bastasse, fora juntado ao feito relatório médico elaborado em 15.4.2025, pelo Dr. Airton Rossini, cancerologista do mesmo hospital supracitado, no qual reforçou a situação de saúde da autora, com necessidade de tratamento com o medicamento ora pleiteado – “Enhertu (T-DXn)” (Id 203782373 – PJe 1022865-98.2025.8.11.0015).
Mais recentemente, em 9.7.2025, o Dr. Marcos Rezende de Jesus Teixeira, médico oncologista da ONCOMED, elaborou relatório médico no qual narrou o quadro clínico da autora, com seu histórico de tratamento, indicando o medicamento ora pleiteado como tratamento necessário à condição da paciente, destacando o estudo de Fase III Destiny-Breast03 e concluindo que: “a paciente no momento encontra-se com lesões metastáticas com alto volume, deste modo necessita com urgência tratamento oncológico, com risco de vir a óbito em decorrência da neoplasia e suas potenciais complicações” (Id 203782372 – PJe 1022865-98.2025.8.11.0015).
Nota-se que em relação à imprescindibilidade do medicamento e à impossibilidade de substituição por outro disponível no SUS, os documentos médicos acostados ao feito originário são claros ao descreverem o histórico de tratamento da paciente, que já foi submetida a cirurgia com mastectomia esquerda e linfadenectomia axilar, tratamento adjuvante com radioterapia e quimioterapia, e tratamento sistêmico com duplo bloqueio anti-HER2 com Trastuzumabe e Pertuzumabe, sem sucesso, havendo progressão da doença mediastinal confirmada por biópsia.
Diferentemente do que alega o agravante, o laudo médico não é genérico, mas fundamentado em evidências científicas e na experiência clínica do profissional, descrevendo detalhadamente o histórico de tratamentos já realizados e sua ineficácia para o caso específico da paciente, a demonstrar o preenchimento de tais critérios objetivos estipulados pelo STF.
Ressalte-se que, em se tratando de neoplasia maligna em estágio avançado, com progressão documentada mesmo após a utilização dos tratamentos disponíveis no SUS, a urgência e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado são evidentes, não podendo o Poder Judiciário ignorar o risco à vida da autora.
(...)
Ademais, convém ressaltar que o medicamento em questão está amparado em estudo clínico de Fase 3, randomizado, multicêntrico e aberto, notadamente o estudo DESTINYBreast03, apontado pelo médico especialista e considerado como um marco na oncologia, que demonstrou redução de 72% no risco de progressão da doença e 45% no risco de morte em comparação com o tratamento padrão anterior, conforme afirmado nas contrarrazões recursais.
Trata-se de medicamento aprovado como tratamento padrão de segunda linha por diversas sociedades médicas internacionais e nacionais, como a American Society of Clinical Oncology (ASCO), a European Society for Medical Oncology (ESMO) e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).
Oportuno consignar que mesmo diante da conclusão técnica desfavorável pelo NAT, a atuação judicial não pode se limitar ao conteúdo estrito do laudo técnico, especialmente quando a realidade clínica do paciente evidencia risco de dano concreto. 
A interpretação judicial deve levar em conta o risco de morte e as consequências irreparáveis decorrentes da omissão estatal, neste caso, frente à piora significativa no quadro de saúde da agravante mesmo tendo realizado tratamento previamente com métodos diversos, inclusive padronizado pelo SUS.”

19. Considerando que o fármaco pleiteado pela autora do processo originário (Trastuzumabe Deruxtecana), embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que a acomete, aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. E, nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas.

20. Com efeito, quanto à alegação relativa ao critério de competência fixado no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), constata-se que o ato reclamado expressamente consignou que “em situações em que a incompetência do Juízo – ou qualquer outra questão de ordem pública – não tenha sido analisada no pronunciamento judicial impugnado, cumpre ao Tribunal manter-se adstrito aos limites do efeito devolutivo do agravo, abstendo-se de promover análise inaugural da matéria. Impõe-se, pois, que o Juízo de origem se manifeste previamente, sob pena de nulificação da ordem procedimental e ofensa manifesta à estrutura jurisdicional escalonada que norteia o processo civil contemporâneo” (e-doc. 3, p. 5).

21. Ademais, verifica-se que não foi definido o valor do tratamento, tendo em vista que, nas contrarrazões ao agravo de instrumento do Estado, a beneficiária informou que o tratamento foi prescrito por 90 (noventa) dias, a um custo de R$ 318.780,00 (e-doc. 2, p. 85), inferior a 210 salários mínimos, enquanto a parte reclamante sustenta que o tratamento seria anual, com custo de R$ 802.956,96 (e-doc. 1, p. 3).
22. Nota-se, portanto, que a autoridade reclamada sequer se pronunciou sobre a competência para o julgamento da ação, em respeito ao duplo grau de jurisdição, não sendo possível aferir se houve a violação ao critério de competência firmado no Tema RG nº 1.234, inclusive diante da ausência de comprovação do valor efetivo do tratamento.

23. Convém realçar que o ato ora reclamado tem natureza efêmera e precária, podendo ser confirmado ou desconstituído quando do julgamento do mérito pelo magistrado de piso. 
 
24. Lado outro, no tocante à alegação do reclamante de que a concessão liminar do medicamento se deu sem nenhum lastro probatório, pois o “autor não trouxe nenhum laudo nos autos do processo que justifique a imprescindibilidade clínica do medicamento, nem detalhou o tratamento já realizado ou explicou por que o medicamento seria essencial” (e-doc. 1, p. 9), tal não se verifica da leitura dos fundamentos do ato reclamado. 

25. Com efeito, ao determinar o fornecimento do fármaco perquirido, em caráter liminar, o Órgão reclamado assentou a incapacidade financeira da autora de arcar com os custos da medicação, a existência de relatório médico com indicação do tratamento para o caso da postulante, a ineficácia das medidas terapêuticas disponíveis no SUS, bem como a existência de evidências científicas de alto nível que apontam para a “redução de 72% no risco de progressão da doença e 45% no risco de morte em comparação com o tratamento padrão anterior”. Consignou, ainda, cuidar-se de “medicamento aprovado como tratamento padrão de segunda linha por diversas sociedades médicas internacionais e nacionais, como a American Society of Clinical Oncology (ASCO), a European Society for Medical Oncology (ESMO) e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC)”.

26. Outrossim, a decisão reclamada destacou que “o medicamento possui registro na ANVISA desde 2022, com eficácia comprovada em estudos clínicos multicêntricos, mas ainda não foi analisado pela CONITEC para possível incorporação ao SUS, caracterizando mora administrativa injustificada” (...) “a ausência de manifestação da CONITEC por tempo demasiado configura mora administrativa que não pode prejudicar o direito à saúde e à vida da paciente”. Por fim, ressaltou que a doença que acomete a parte ora beneficiária está em estágio avançado, com risco de morte, conforme atestado pelo médico oncologista que a assiste.

27. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com os paradigmas vinculantes suscitados pela parte reclamante.

28. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. RE 603.616/RO. Tema 280. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG aplicou o Tema 280 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante. 
II. Questão em discussão 
2. Saber se o TJMG aplicou adequadamente o Tema 280 da Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com